Tribunal: TJPA
Processo: 0800080-38.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800080-38.2021.8.14.0095

APELANTE: HIRAN PINTO LOUREIRO

ADVOGADO DATIVO: WANDYR MARCELO TRINDADE DA FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800080-38.2021.8.14.0095.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

APELANTE:
HIRAN PINTO LOUREIRO
.

ADVOGADO (A): WANDYR MARCELO TRINTADE DA FONSECA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

2.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas (uso pessoal), argumentando que não há provas do dolo específico de traficar (
animus commerciandi
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, fundamentado nos depoimentos dos policiais militares e nas circunstâncias da apreensão (15 porções individualizadas de maconha), é suficiente para comprovar a destinação comercial da droga e, assim, sustentar a condenação por tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante são harmônicos e coerentes, descrevendo a abordagem e a apreensão da droga em poder do apelante. Conforme jurisprudência pacífica, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, revestido de fé pública, mormente quando não há nos autos qualquer indício de que agiram com parcialidade ou interesse em prejudicar o réu. 6. Embora a defesa alegue a ausência de outros elementos típicos da traficância (como balança de precisão ou dinheiro), as circunstâncias objetivas da apreensão são suficientes para caracterizar o dolo de tráfico. A apreensão de 15 (quinze) porções de maconha, já embaladas individualmente e prontas para a venda, é um forte indicativo da destinação comercial, sendo incompatível com a alegação de posse para mero consumo pessoal.

7. A eventual condição de usuário, por si só, não exclui a possibilidade da prática de tráfico. É amplamente reconhecida a figura do "usuário-traficante", que se dedica à venda de entorpecentes justamente para sustentar o próprio vício. O conjunto probatório, analisado como um todo, aponta para essa realidade, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no AREsp 1.997.048/ES; TJPA - Apelação Criminal nº 0001341-86.2016.8.14.0082.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Hiran Pinto Loureiro
, por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Narra a denúncia que, no dia 11 de outubro de 2020, por volta de 01h30min, o apelante foi abordado por policiais militares e, durante a revista pessoal, foram encontradas em sua posse
15 (quinze) porções de maconha
, embaladas individualmente (ID

14833125).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu. Na dosimetria, reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (ID 14833175).

Em suas razões recursais (ID 14833187), a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Sustenta que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, sem outras provas do
animus commerciandi
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Em contrarrazões (ID 14833190), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 15550458).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição e Desclassificação

No mérito, o recurso não merece provimento.

A defesa busca a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal, ao argumento de que o acervo probatório é insuficiente para comprovar a finalidade de tráfico, uma vez que a condenação se amparou apenas nos depoimentos dos policiais e não foram apreendidos outros apetrechos característicos da mercancia.

Contudo, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a condenação deve ser mantida.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 14833169), que atestou ser a substância apreendida
Cannabis sativa L.
(maconha). A autoria, por sua vez, também é certa e recai sobre o apelante.

O ponto nevrálgico do recurso reside na comprovação do elemento subjetivo do tipo, o dolo de traficar. Diferentemente do que sustenta a defesa, os elementos colhidos são, sim, suficientes para caracterizá-lo.

Primeiramente, os depoimentos dos policiais militares Paulo Sérgio Rodrigues Nunes e Cleber de Nazaré da Silva, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes ao narrarem a abordagem e a apreensão da droga em poder do réu.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao conferir alta credibilidade à palavra dos agentes de segurança pública, como se observa em consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
Entende esta Corte que 'os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie'
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)."

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais depoimentos são provas robustas e essenciais para a repressão ao tráfico, não podendo ser invalidadas apenas por sua origem funcional:

"
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
. (...)
Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio
(...).
Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.
" (TJPA. Processo nº 0001341-86.2016.8.14.0082. APELAÇÃO CRIMINAL. Relator(a) ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Julgado em 16/05/2022).

Ademais, e este é o ponto crucial, as circunstâncias objetivas da apreensão falam por si. Não se tratava de uma porção única, mas de
15 (quinze) invólucros distintos
, já fracionados e embalados individualmente. Essa forma de acondicionamento é o modo clássico de preparo da droga para a venda a varejo, sendo totalmente incompatível com a alegação de que se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Ainda que o apelante seja usuário de drogas — hipótese que não exclui a traficância —, a quantidade de porções e a forma de preparo da substância são elementos que, nos termos do art. 28, § 2º, da própria Lei de Drogas, devem ser sopesados pelo julgador e, no caso concreto, apontam inequivocamente para a destinação comercial.

Dessa forma, o conjunto probatório — depoimentos policiais coesos somados às circunstâncias objetivas da apreensão — forma um alicerce seguro e suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, registro que a dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa pelo juízo de primeiro grau, em observância ao sistema trifásico, com o correto reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, mostrando-se justa e proporcional, não havendo reparos a serem feitos de ofício por esta Corte.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória que condenou o réu
Hiran Pinto Loureiro
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025